Tribunal: STF
Processo: RE 571694
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 


1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 




2.  Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte embargante. 




3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante apenas repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.